Tribunal: TJSP
Processo: 1005468-56.2021.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO EM RESULTADO DE EXAME DE LABORATÓRIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PACIENTE QUE POSSUI NÍVEIS ALTOS DE TRIGLICÉRIDES E QUE NÃO SE SUBMETEU A TRATAMENTO DESNECESSÁRIO OU INADEQUADO. DEVER DE INDENIZAÇÃO NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Não evidenciada falha na realização de exame

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO EM RESULTADO DE EXAME DE LABORATÓRIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PACIENTE QUE POSSUI NÍVEIS ALTOS DE TRIGLICÉRIDES E QUE NÃO SE SUBMETEU A TRATAMENTO DESNECESSÁRIO OU INADEQUADO. DEVER DE INDENIZAÇÃO NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Não evidenciada falha na realização de exame laboratorial, não há fundamento para condenar o Laboratório ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.